Tribunal: TJMT
Processo: 1045950-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recursos Inominados no 1045950-34.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: DAYANE JULI ALMEIDA DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorridas: DAYANE JULI ALMEIDA DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 13/04/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - ACOLHIDA- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.
2. Compulsados os autos de no 1033430-39.2020.8.11.0002, nota-se que demanda idêntica à presente foi anteriormente proposta no Juizado Especial do Jardim Glória.
3. Assim, cabível o reconhecimento da preliminar, para que haja extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Recurso da reclamante conhecido e improvido.
5. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045950-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYANE JULI ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.939.871-79 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - ACOLHIDA- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.

2.

Compulsados os autos de no
1033430-39.2020.8.11.0002
, nota-se que demanda idêntica à presente foi anteriormente proposta no Juizado Especial do Jardim Glória.

3.

Assim, cabível o reconhecimento da preliminar, para que haja extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

5.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021